Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0708816-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDEMIRO CARVALHO DA CONCEICAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intime-se o credor CLAUDEMIRO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos documento de identificação no qual conste o seu número de CPF. 2. Conforme constou da decisão de ID 24889588, p. 4, no caso de credor que possui advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para a realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br) Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac